Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-75.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004503-75.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA DELUQUI LEITE - CPF: 429.844.401-53 (EMBARGANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES - CPF: 596.140.802-72 (EMBARGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VALOR EXCEDENTE AO PREÇO PACTUADO. NATUREZA JURÍDICA. FRUTOS CIVIS DO CAPITAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elza Deluqui Leite em face do acórdão que, por votação unânime, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que a condenou a restituir ao comprador Anderson Gonçalves o valor de R$ 26.000,00, recebido a maior em contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelo preço total de R$ 1.120.000,00, parcialmente financiado junto à Caixa Econômica Federal, além do reembolso de débitos de consumo anteriores à posse do comprador. A embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica do valor excedente, que qualifica como fruto civil do capital decorrente de atualização monetária, contradição interna no julgado e ausência de análise dos requisitos legais dos
arts
. 876 e 884 do Código Civil, requerendo efeitos infringentes para afastar a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese dos frutos civis do capital e de distingui-la do instituto do pagamento indevido; (
ii
) estabelecer se há contradição interna entre as premissas e a conclusão adotadas no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que enfrenta a questão central da controvérsia de forma clara e suficiente não é omissa, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da parte embargante, pois o inconformismo com o resultado do julgamento não se equipara a vício sanável pela via dos embargos de declaração.

A tese dos frutos civis do capital resta implicitamente afastada quando o acórdão assenta que o documento da instituição financeira disciplina exclusivamente a relação entre o banco e o mutuário, não criando direitos para o vendedor sobre valores excedentes ao preço contratado, cuja posição jurídica se limita ao recebimento do montante pactuado.

Não há contradição interna quando o acórdão, a partir da premissa de que o contrato fixou preço certo de R$ 1.120.000,00 sem previsão de correção monetária, conclui que
qualquer valor recebido além desse montante carece de causa jurídica, configurando enriquecimento sem causa e impondo o dever de restituição, pois as premissas e a conclusão são logicamente compatíveis.

Os requisitos do enriquecimento sem causa e do pagamento indevido foram devidamente identificados no acórdão embargado, notadamente a ausência de causa jurídica para a retenção do valor excedente e o fato de que o ônus integral do financiamento recai sobre o comprador, que suportará o pagamento das parcelas do mútuo, incluindo o montante indevidamente retido pela vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis pela via dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O valor recebido pelo vendedor além do preço fixado em contrato de compra e venda, sem previsão contratual de correção monetária, não se qualifica como fruto civil do capital, pois a atualização monetária incidente sobre o financiamento bancário integra exclusivamente a relação jurídica entre a instituição financeira e o mutuário, configurando enriquecimento sem causa sujeito à restituição.

R E L A T Ó R I O

ED

1004503-75.2025.8.11.0006

ELZA DELUQUI LEITE X ANDERSON GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza Deluqui Leite em face do acórdão
que
, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou a restituir ao comprador Anderson Gonçalves o valor de R$ 26.000,00, recebido a maior na operação de compra e venda de imóvel pelo preço total de R$ 1.120.000,00, parcialmente financiado junto à Caixa Econômica Federal, além do reembolso de débitos de consumo anteriores à posse do comprador.

Em suas razões, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a natureza jurídica do valor excedente, que, a seu ver, constituiria fruto civil do capital, decorrente da atualização monetária incidente sobre o montante financiado no período entre a assinatura do contrato e a efetiva liberação dos recursos pela instituição financeira, e não pagamento indevido sujeito à restituição.

Aponta ainda contradição entre as premissas e a conclusão adotadas no julgado, bem como omissão na análise dos requisitos legais dos
arts
. 876 e 884 do Código Civil.

Requer a concessão de efeitos infringentes para afastar a condenação imposta, além do prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória,
obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante aponta omissão do acórdão quanto à natureza jurídica do valor de R$ 26.000,00, sustentando que o julgado deixou de enfrentar a tese dos frutos civis do capital e de distingui-la do instituto do pagamento indevido.

Sem razão, todavia.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, consignando expressamente que o contrato de compra e venda estabeleceu preço certo e determinado de R$ 1.120.000,00, sem qualquer previsão de correção monetária ou incidência de rendimentos sobre o valor financiado, e que a vendedora, ao aceitar o pagamento mediante financiamento bancário, anuiu com os prazos e procedimentos inerentes a essa modalidade sem estipular qualquer compensação financeira pelo período de espera.

A circunstância de o acórdão não ter adotado a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

A tese dos frutos civis, por sua vez, foi implicitamente afastada quando o acórdão assentou que o documento da Caixa Econômica Federal disciplina exclusivamente a relação entre a instituição financeira e o mutuário, não criando direitos para o vendedor sobre valores excedentes ao preço contratado.

Com efeito, a atualização monetária eventualmente incidente sobre o capital no âmbito do contrato de financiamento integra a relação jurídica entre o banco e o comprador, sendo este o responsável pelo pagamento integral do mútuo.

Não há, portanto, fundamento jurídico para que tais rendimentos sejam apropriados pelo vendedor, cuja posição contratual se limita ao recebimento do preço pactuado.

A alegada contradição também não se verifica.

O raciocínio desenvolvido no acórdão é internamente coerente
,
fixado o preço sem previsão de atualização, qualquer valor recebido além desse montante carece de causa jurídica, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil e impondo o dever de restituição nos termos do art. 876 do mesmo diploma.

Não há incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão adotadas.

No que se refere à alegada ausência de análise dos requisitos do enriquecimento sem causa e do pagamento indevido, o acórdão identificou com precisão os elementos necessários à aplicação dos referidos institutos, notadamente a ausência de causa jurídica para a retenção do valor excedente e o fato de que o ônus do financiamento recai integralmente sobre o comprador, que suportará o pagamento das parcelas do mútuo, incluindo o montante que foi indevidamente retido pela vendedora.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026